Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-98.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016345-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.169.851-37 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), JOSEMAR PEDRO DE ALMEIDA (APELANTE), RONIEL SANT ANA DA CRUZ - CPF: 071.239.011-18 (APELANTE), RUDNEI SANTANA DA CRUZ - CPF: 071.238.971-70 (APELANTE), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (ASSISTENTE), AILTON DA SILVA SANTOS - CPF: 031.185.871-64 (ASSISTENTE), DORANI CAVALCANTE NETO - CPF: 104.461.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 521.944.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BALDIN BASSO - CPF: 044.387.371-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 011.662.891-09 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (ASSISTENTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), OTNIEL DE OLIVEIRA - CPF: 947.779.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (ASSISTENTE), A. C. DA COSTA - CNPJ: 11.623.094/0001-71 (VÍTIMA), JÉSSICA DIAS DE AMORIM (ASSISTENTE), JOSEMAR PEDRO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL SANT ANA DA CRUZ - CPF: 071.239.011-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDNEI SANTANA DA CRUZ - CPF: 071.238.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado e posse de munições de uso restrito. Legalidade da busca domiciliar. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado e posse de munições de uso restrito, em concurso material, a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 23 dias-multa, visando a nulidade da busca domiciliar ou, subsidiariamente, a absolvição do delito de furto e redução das penas.

II. Questão em Discussão

Há quatro questões: 1) nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) insuficiência probatória para a condenação por furto; 3) proporcionalidade da pena e 4) isenção da multa e das custas processuais.

III. Razões de Decidir

1. A busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões, ante a identificação do veículo do apelante nas imagens do crime, justificando o ingresso na residência.

2. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

3. Os maus antecedentes se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

4. O cometimento do furto durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base.

5.
“Inviável o reconhecimento da confissão, quando o réu não confessou a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 1005618-91.2023.8.11.0042).

A análise sobre a hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, §1º; CP, arts. 59, 61, I, 69, 107, 155, §4º, II e IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP NU 1028466-67.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.11.2024, RHC nº 66.735/SP – Rel. Min. Jorge Mussi, 24.2.2016; STJ - AgRg no RHC: 195047 SC 2024/0084614-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 25.9.2024, TJMT N.U 0000093-02.2018.8.11.0017, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 30.6.2024, STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021, TJMT NU 1001473-94.2020.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 12.11.2024, TJMT, Enunciado Criminal 8, AP NU 1023278-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.12.2023, STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022, STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 1.9.2023, TJMT, AP NU 1005618-91.2023.8.11.0042, TJMT, AP NU

1001525-81.2023.8.11.0011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 16.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016345-98.2024.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE(S): ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal (NU 1016345-98.2024.8.11.0002), que o condenou por furto qualificado [escalada e concurso de pessoas] e posse de munições de uso restrito, em concurso material, a
6 (seis) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 155, §4º, incisos II e IV, do CP e 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/03, c/c art. 69 do CP - (ID 239138846).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes de busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito,
sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação por furto qualificado; 2)
a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal; 3) faria jus
à atenuante da confissão espontânea e 4) caberia a
“isenção de dias-multa e custas processuais, por se tratar de hipossuficiente”
.

Pede o provimento para que
sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido
, também, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzida as penas com isenção de custas.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 239138879).

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do apelo (ID 239138882).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Apelante condenado pela prática dos crimes de furto qualificado e posse de munições de uso restrito – irresignação defensiva – recorrer em liberdade – inviabilidade – momento processual inadequado – fundamentos para preservação da custódia cautelar – precedentes judiciais – rejeição do pedido – absolvição por ausência de provas – impossibilidade – acervo probatório harmônico e coerente – palavra da vítima corroborada pela oitiva de testemunhas – res furtiva apreendida na posse do Apelante, de forma que lhe cabia justificar e provar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu – veículo do Apelante identificado como tendo sido usado no apoio ao crime patrimonial – manutenção da condenação – revisão da dosimetria – pedido genérico – penas exasperadas com base em fundamentação idônea – Apelante que não confessou a sua participação no crime patrimonial, razão pela qual não faz jus a benesse em relação a esse fato – atenuante reconhecida em relação ao crime de posse de munição de uso restrito - isenção da pena de multa – ausência de previsão legal – pena de multa com previsão expressa no preceito secundário dos tipos penais em análise - concessão do benefício daJustiça Gratuita ou suspensão da exigibilidade das custas por cinco anos – impossibilidade – Condenação ao pagamento das custas que é consequência lógica da condenação, nos termos do art. 804, do CPP – isenção ou suspensão da exigibilidade que se trata de matéria afeta ao Juízo dasExecuções Penais Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 265399258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025